Tribunal: TJMT
Processo: 1008149-82.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008149-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Alienação Fiduciária, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.248.014/0001-54 (AGRAVADO), FARINHEIRA E FECULARIA SANTIAGO DO NORTE LTDA - CNPJ: 30.581.657/0001-50 (AGRAVADO), ANTONINHO NICOLODI - CPF: 157.332.700-04 (AGRAVADO), ODIR JOSE NICOLODI - CPF: 365.162.520-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE OSVALDO FERREIRA DA ROSA JUNIOR - CPF: 830.171.601-06 (ADVOGADO), 1º Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (AGRAVADO), MARILEI BRANDT - CPF: 706.689.819-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESCI
SÃ
O CONTRATUAL – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCLUSÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO
PRIMEVO

- IMPOSSIBILIDADE – ACOLHIDA - MÉRITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIE
NTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se mostra juridicamente possível a inclusão, de ofício, do Estado no polo passivo na pretensão, visto que não compete ao julgador por ele próprio emendar a inicial, a impor a reforma da decisão nesse ponto ante a configuração de julgamento
extra petita
.

No caso dos autos, verifica-se a necessidade de dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução para maior e melhor elucidação dos fatos arguidos, não sendo caso, por ora, de concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Marilei
Brandt, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Rescisão Contratual e Aplicação de Astreintes n. 1000851-04.2023.8.11.0044, indeferiu a tutela de urgência almejada.

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que “por tratar de descumprimento contratual de parceria, teve empréstimo realizado em seu nome, para plantação de mandioca, e ao final não recebeu um real e nem a matéria prima para comercialização, ficou em situação de desvantagem perante os parceiros ora requeridos”.

Argumenta que “como é pequeno produtor rural, assentado em área do INCRA, ainda em desenvolvimento, com moradia ainda precária, não pode arcar com os pagamentos, vez que a empresa dos promovidos, alegaram prejuízos e não repassou um real.”.

Enfatiza que “precisa ter nome limpo, para poder contratar os recursos do PRONAF e outros recursos do governo destinados a agricultura familiar. Contudo, corre risco iminente de ter seu nome Negativado E Protestado Junto Ao SERASA e
SPC,
bem como no Cartório de Registro De Imóveis.”.

Relata que “a prova da responsabilidade e da relação jurídica está no contrato de parceria que se encontra na posse dos promovidos”, todavia, “a Cédula de
Crédito
Rural, juntada nos autos, pode comprovar que os promovidos também são os fiadores, então presumem- se verdadeiras suas alegações naquela peça. E possuem responsabilidades no pagamento”.

Com
essa
s razões, requer o provimento do recurso interposto para reformar o entendimento do juízo singelo.

Decisão que recebeu o recurso
sem
efeito suspensivo (id.
1
6
6061166
).

Contraminuta ofertada pel
o Estado de Mato Grosso (id. 171618664).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a

Dalva Maria de Jesus Almeida
,
entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 17
5162197
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Marilei
Brandt, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Rescisão Contratual e Aplicação de Astreintes n. 1000851-04.2023.8.11.0044, indeferiu a tutela de urgência almejada.

A decisão recorrida foi assim redigida:

“
O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode ser deferida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º).

Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
asseveram que seu pressuposto “é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de Processo Civil, v. II, p. 202).

Esses autores também afirmam que “a probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra citada, p. 203).

No caso dos autos e após análise dos documentos anexados com a inicial observo que inexistem elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito, sendo prudente aguardar a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos.

Isso porque pelos documentos apresentados com a inicial não é possível dimensionar a questão probatória. Em outras palavras, não é possível averiguar, com um mínimo de segurança, se a contratação do financiamento pela requerente junto ao DESENVOLVE-MT e repasse aos requeridos com as devidas obrigações se deu na forma apontada.

Aliás, descreve a requerente que os requeridos se utilizaram de seu nome para a obtenção do recurso, sendo que sequer o Estado de Mato Grosso integra a lide, aduzindo ainda, que os requeridos se comprometeram com o pagamento das parcelas e pela inadimplência teve o requerente o seu nome protestado pela Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso.

Posto isso, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso pelo Des. Mario Roberto Kono de Oliveira no Agravo de Instrumento nº 1003865-31.2023.8.11.0000.

Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que ela “fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (
AgRg
no
AREsp
440361/PE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2013/0394334-3 – Ministro Marco
Buzzi
– Quarta Turma – j. 24.11.2015).

Posto isso, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova.

Considerando a situação fática narrada, de ofício determino a INCLUSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo.

Com o seu devido cadastro, proceda-se com o encaminhamento dos autos ao CEJUSC.

Com supedâneo no inciso V, do artigo 139 do NCPC, e ainda, da norma ínsita na Resolução 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, devendo à respectiva Secretaria, designar Sessão de Conciliação/Mediação.

1- Cite-se a parte requerida. O prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

2 - Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório. A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar acompanhadas de seus respectivos advogados, se houver.

3 - Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção.

4 - Cadastre o presente feito no Sistema Informatizado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos.

5- Atentem-se as partes ao disposto no artigo 334, § 8º, do CPC/2015, os quais saem intimados que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação será aplicada multa de 2% (dois por cento), calculado referente ao valor da causa, que será revertida em favor do Estado
”
.

(...)

Preliminar

Da
ileg
itimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Em sede de contraminuta, o Estado de Mato Grosso argumenta por sua ilegitimidade em figurar no polo passivo da demanda, eis que incluído de ofício
na demanda
pe
la decisão ora recorrida.

Com razão.

Isso, pois, a
admissão de fato não alegado pela parte importa em violação ao princípio da adstrição e do contraditório, visto que “o provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva, o juiz não pode decidir com fundamento em fato não alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado não requerido, do qual não se defendeu” (STJ, Terceira Turma, REsp 1641446/PI, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de março de 2017).

[...] O princípio dispositivo veda que o juiz formule ou altere, de ofício, o pedido da parte, não se admitindo a inclusão de réu contra o qual a parte autora não formulou pretensão. [...]. (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
261192/MG, relator Ministro Lázaro Guimarães – Desembargador convocado do TRF 5ª Região, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de agosto de 2018).

[...] Desdobramento do princípio dispositivo é à adstrição do magistrado às alegações das partes e a medida de sua atuação - decidir conforme o pleiteado no processo, isto é, o juiz deve julgar a causa com base nos fatos alegados e provados pelas partes, sendo-lhe vedado, portanto, a busca de fatos não alegados e cuja prova não tenha sido postulada pelas partes. Com efeito, o princípio dispositivo está consubstanciado, inicialmente, pela necessidade de provocação da jurisdição (CPC, art. 2º) e pela limitação do juiz à chamada
litiscontestatio
. Dessa forma, nos termos do art. 128, CPC, o juiz haverá de decidir a lide nos limites em que foi proposta. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1307407/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2012).

E no caso, a decisão que determinou a inclusão, de ofício, do
Estado de Mato Grosso
,
no polo passivo da
lide, deixa de especificar qual a modalidade de interesse do ente público na demanda:
trata-se de
assistência? Denunciação à lide? Chamamento ao processo?

Logo, a decisão, neste ponto, carece de fundamento, o que lesa o princípio da fundamentação
da decisão judicial, instituído no art.
489
do Código de Processo Civil.

Sendo assim, tenho que a
ação deve ser analisada em observância aos limites impostos pela demandante, sendo defeso, ao magistrado, a inclusão de parte no polo passivo da lide, sem que tenha sido provocado para tanto, com base no princípio da demanda.

É o entendimento deste Sodalício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA À SAÚDE — INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — INCLUSÃO DE OFÍCIO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — DECISÃO EXTRA
PETITA VERIFICAÇÃO
— CORREÇÃO — NECESSIDADE.

Não se mostra juridicamente possível a inclusão, de ofício, do Município no polo passivo na pretensão, visto que não compete ao julgador por ele próprio emendar a inicial, a impor a reforma da decisão nesse ponto ante a configuração de julgamento extra petita.

Recurso provido.

(N.U 1005221-37.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021,
Publicado
no DJE 18/03/2021)

Com estes fundamentos, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva elencada pelo Estado de Mato Grosso, e passo à análise do mérito do recurso interposto pela Agravante.

Do mérito.

Conforme exposto
, o cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC) –, foram, ou não, preenchidos pela Agravante.

Em que pese às alegações da Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que não houve, na ação de base, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência.

No caso dos autos, a parte Autora, ora Agravante, limita-se a
narrar que

os requeridos utilizaram “nome dos assentados para tirar proveito próprio, utilizando inclusive da totalidade do crédito rural, sem prestação de contas”, sem, contudo, trazer aos autos provas robustas do alegado.

Isso, pois, colhe-se dos documentos carreados com a inicial, somente cédula de crédito rural em nome da Autora, Ofício Desenvolve MT, e
prints
de conversas de grupo via
aplicativo de mensagens

WhatsApp
.

Sendo assim, em atenção à fragilidade da narrativa, bem como à míngua de elementos de convencimento, a decisão proferida pelo juízo singelo deve ser mantida.

Inclusive, conforme bem pontua o juízo primevo, quando do
indeferimento
da medida, “
pelos documentos apresentados com a inicial não é possível dimensionar a questão probatória. Em outras palavras, não é possível averiguar, com um mínimo de segurança, se a contratação do financiamento pela requerente junto ao DESENVOLVE-MT e repasse aos requeridos com as devidas obrigações se deu na forma apontada”.

Logo
, a meu ver, tais fatos reclama
m
dilação probatória, à luz de cujos debates melhor poderá ser aferido acerca da pretensão deduzida.

Nesta linha de intelecção, colaciono os seguintes julgados:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013390-42.2020.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSUBSTANCIADO NA SUSPENSÃO DO PROCESSO MATRIZ - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 4249-30.1996 (CÓDIGO 80419) – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE SEREM ESCLARECIDOS OS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se acertada a decisão recorrida se não demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravo de instrumento não permite dilação probatória. Necessidade de dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução para maior e melhor elucidação dos fatos arguidos, não sendo caso, por ora, de concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC.

(TJ-MT 10133904220208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1013390-42.2020.8.11.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSUBSTANCIADO NA SUSPENSÃO DO PROCESSO MATRIZ - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 4249-30.1996 (CÓDIGO 80419) – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE SEREM ESCLARECIDOS OS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Mostra-se acertada a decisão recorrida se não demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravo de instrumento não permite dilação probatória. Necessidade de dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução para maior e melhor elucidação dos fatos arguidos, não sendo caso, por ora, de concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC.

(TJ-MT 10133904220208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

Forte nessas razões
,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva formulada pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito,

NEGO
PROVIMENTO

a
o Recurso de Agravo
de Instrumento interposto
, para manter incólume a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023